Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717974-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIO ROBERTO LEAO AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA, VERA LUCIA DA COSTA E SILVA D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por ELVIO ROBERTO LEAO (agravante) em desfavor dos agravados LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA e VERA LUCIA DA COSTA E SILVA. Em 19/4/2022, proferida a seguinte decisão: "Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars, notadamente a posse justa e de boa-fé do autor, tampouco a ameaça da posse praticada pelos réus, conforme previsão do artigo 561 CPC. No ponto, destaco que, conforme mencionado no processo 0701393-88.2021.8.07.0008, a proteção da posse dependerá comprovação da boa-fé do adquirente, o que não se mostrou cabalmente demonstrado. INDEFIRO, portanto, a liminar requerida pelo autor. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias” (ID 122005136). Em 4/5/2022, sobreveio a petição do agravante, pela qual requerida a “reconsideração da r. Decisão Interlocutória, a fim de conceder a liminar nos moldes do art. 928, do CC, diante da comprovação da posse estabelecida em 12.01.2021, a turbação em 26.10.2021, estando a menos de ano e dia do ingresso da presente ação competente, para permitir a manutenção da posse no imóvel referido, para que o Réu se abstenha de efetuar qualquer tipo de atividade que interfira na posse do Autor, sem oitiva prévia” (ID 123588805). Na sequência, proferido o despacho ora agravado: "O autor requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar possessória. No entanto, observo que o autor sequer se insurgiu contra a decisão, por meio da via recursal própria. A reconsideração, própria do efeito regressivo, pressupõe a interposição de recurso, o que não ocorreu. Indefiro, assim, o pedido de reconsideração” (ID 125935275). E contra tal despacho, a interposição do presente agravo de instrumento, contendo o pedido de que “seja dado provimento para reformar a r. Decisão de ID n. 125935275, do Juízo a quo, para que possa reconsiderar a decisão anterior, no ID n. 122005136, diante da juntada dos documentos que comprovam a compra da posse e futura propriedade, PARA QUE SEJA OBSERVADO O DEFERIMENTO da medida liminar de manutenção da posse no imóvel referido, para impedir qualquer tipo de atividade que interfira na posse do Agravante" (ID 35937676). Como se vê, o que o agravante pretende nesta sede é discutir a decisão que foi proferida em 19/4/2022, ID 122005136. Mas, contra tal decisão, o agravante limitou-se a pedir reconsideração, medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; decisão publicada em 25/4/2022, ID 122252900, 2a feira, dia útil, dies ad quem, 16/5/2022, 2a feira dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto em somente em 2/6/2022 (ID 35937675), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em relação a despacho pelo qual determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão - bloqueio de valores via BACENJUD - que já havia sido definida por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1351980, 07063679520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora